Tribunal: CARF
Processo: 12457.005531/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.005531/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.570 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/10/2005
MULTA ADUANEIRA. PERDIMENTO. CIGARROS
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, o transporte, a
venda, a exposição à venda, o depósito, a posse e o consumo de cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular
importação, sujeitando-se o infrator A multa legal, além da aplicação da pena
de perdimento dos cigarros apreendidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração e Apreensão de Mercadorias no YCO5186,
encontrada em 30/10/2005 no veículo tipo ONIBUS, placas ACW1599, transportando 290.000
maços de CIGARROS de procedência estrangeira introduzido irregularmente no país, para
aplicação da pena de multa de R$ 2,00 por maço, cumulativo a pena de perdimento pela prática
de infração às medidas de controles fiscais relativas a fumo, cigarro, charuto, cigarrilha de
procedência estrangeira da acordo com o Art. 538, 539, 540, 541, 621 e 632 do Decreto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.005531/2007-94
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005531/2007-94

4.543/02. Art. 3°, parágrafo único do Decreto-Lei n°399/68 e Parágrafo Único do Art. 78 da Lei
10.833 da 29/12/2003.
Por bem representar a síntese dos fatos, transcrevo o relatório da r. decisão de
piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 580.000,00, referente à multa exigida por infração às medidas
de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração do
presente processo e do auto de infração com apreensão de mercadorias n° YC05186, no
qual se baseou, que no interior do veículo tipo ônibus, placas ACW-1599, foram
encontrados 290.000 maços de cigarros, sem que houvesse prova da regular introdução
no território nacional.
A abordagem foi efetuada pela Polícia Rodoviária Federal no Posto em Santa Teresinha
de Itaipu- PR, em 30/10/2005. Mercadorias foram apreendidas em nome do
transportador em face do disposto no artigo 74 da Lei n° 10.833/03.
Lavrado o auto de infração com vistas a aplicar a pena de perdimento aos cigarros
apreendidos, a fiscalização lavrou o presente auto de infração (fl. O1) para exigência da
multa prevista no art. 3°, parágrafo único do Decreto-lei n° 399/1968, com a redação
dada pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/2003.
Cientificado, via postal (AR fl. 18), o interessado apresentou impugnação de folhas 22 a
30, anexando os documentos de folhas 31 a 32. Em síntese apresenta as seguintes
alegações:
Que, o veículo foi vendido anteriormente à ocorrência dos fatos;
Que, a exação fiscal deve se limitar a participar de um percentual e não confiscar todo o
patrimônio do contribuinte;
Requer a improcedência do auto de infração, e conseqüente extinção do auto de infração
e, se outro for o entendimento, seja intimado o atual proprietário do veículo para
ingressar o pólo passivo.
A 1o Turma da DRJ/FNS proferiu o Acórdão 07-19.230, fls. 36-30, julgando
improcedente a impugnação, restando assim ementado:
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Data do fato gerador: 30/10/2005
MULTA REGULAMENTAR. CIGARROS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
TRANSPORTE.
Constitui infraçao às medidas-de controle fiscal o transporte ou a posse de cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular importação,
sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de perdimento dos
cigarros apreendidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005531/2007-94

Notificada da decisão, o recorrente apresentou recurso voluntário de fls. 44-59
para repisar tudo quanto exposto e requerido em sua impugnação, acrescentando que:
- A tributação jamais pode ter a conotação confiscatória devendo observar os mais
restritos ditames da lei e nunca prejudicar a sociedade e/ou o contribuinte. Esta postura fere o
direito de propriedade que é defendido expressamente no artigo 5°, inciso XXII;
- Ofensa à Constituição pois não lhe foi oferecida oportunidade para ampla defesa
e contraditório;
- Ausência de provas de autoria do ilícito, devendo ser observado o princípio da
presunção de inocência, sendo ônus do Fisco comprovar a conduta delituosa cometida pelo
Recorrente;
- Nenhuma prova consistente existe contra o recorrente, que absolutamente não
participou de qualquer crime. Não há prova capaz de auferir um grau mínimo de sua
participação, em qualquer conduta delituosa.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, merecendo julgamento de mérito.
A controvérsia reside na apreensão de 290.000 maços de cigarros transportado em
ônibus, sem identificação do proprietário da bagagem, introduzidos no país irregularmente.
Diante da ausência de identificação do proprietário da mercadoria, a lei estabelece uma
presunção de que a propriedade é do transportador, nos termos do artigo 74, § 3o da Lei
10.833/2003, aí incluído o proprietário do veículo.
Afirma o Recorrente não ser possível a imputação da penalidade contra sua
pessoa, tendo em vista que o veículo foi vendido em 10/10/2005. Afirma ainda que, nos termos
do direito civil, a transmissão da propriedade dos bens móveis se faz com a tradição, inclusive no
caso dos veículos, independentemente de registro no DETRAN.
Para fazer prova do alegado, junta contrato de compra e venda, situado em fls. 33,
com a previsão do preço, adiantamentos, descrição do veículo, das partes, datado de 10/10/2005,
e com as assinaturas.
Entretanto, este documento não faz prova do alegado. Não há reconhecimento de
firma das assinaturas com a respectiva informação da data para comprovar a veracidade das
informações contidas no documento.
Não há mais nenhum outro documento, nem mesmo o recibo de transferência do
veículo com a assinatura das partes - DUT - Documento Único de Transferência, obrigatório nos
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005531/2007-94

processos de transferência de veículos entre antigo e novo proprietário. Também não há provas
do recebimento do preço, nem mesmo do sinal entabulado entre as partes.
Com isso, não há como afastar a sujeição passiva do recorrente.
Ainda, o recorrente arguiu uma série de ofensas à Constituição, como ampla
defesa, contraditório – por não ter sido oportunizada a possibilidade de contrapor a acusação,
presunção de inocência e confisco, requerendo ainda a inclusão no polo passivo, por
solidariedade, do adquirente do ônibus.
Não é possível sustentar a ofensa à ampla defesa e ao contraditório. O processo
seguiu o rito previsto no Decreto 70.235/1972, situação em que é conferida ao administrado a
possibilidade de apresentar defesa sobre todos os pontos da acusação, juntando provas,
requerendo perícias e etc., tudo conforme o artigo 16 e 18 do referido estatuto.
Todo esse procedimento foi respeitado e o Recorrente apresentou sua defesa,
oportunidade em que pôde trazer à colação todos os argumentos e provas para afastar a acusação
fiscal.
Também socorre o princípio da presunção de inocência e confisco. Trata-se de
multa aduaneira, de caráter administrativo (não tributário), aplicado em face de quem introduz
irregularmente mercadorias no país. Esta conduta, além de configurar ilícito penal de
descaminho previsto no artigo 334 do Código Penal, também configura ilícito administrativo,
sujeito à pena de perdimento, sem prejuízo da pena pecuniária – multa.
A multa é calculada por parâmetros fixados em lei, cujo valor é de R$ 2,00 por
maço de cigarro ou por produto importado irregularmente. Não há parâmetros de mercado ou
avaliação do valor dos produtos, como crê o Recorrente. Há uma dosimetria prevista em lei,
independentemente do valor de mercado dos bens:
Decreto-lei 399/1968
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuirem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada,
além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais)
por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Não cabe, portanto, analisar a proporcionalidade da multa em razão do valor dos
produtos, nem mesmo tratar como confisco, levada a efeito tanto pela multa, quanto pela pena de
perdimento. Isso porque, além de ser um valor fixado em lei que se encontra em vigor e não foi
julgado inconstitucional pelo Poder Judiciário, as penalidades decorrem do poder sancionador do
Estado e não do Poder de Tributar. Apesar de tratado como crédito tributário, não é tributo,
muito menos pena tributária, mas sim uma sanção administrativa de controle aduaneiro, cujo
bem jurídico tutelado não é a arrecadação tributária, apesar de ter um viés tributário, mas sim a
saúde pública, indústria nacional e ordem econômica.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005531/2007-94

Tanto é assim que a jurisprudência dos tribunais superiores vem proferindo
decisões no sentido de que o crime de descaminho previsto no artigo 334 do Código penal não é
crime tributário, por isso, não recebe o mesmo tratamento da lei no 8.137/90 e também não é
necessário aguardar a constituição definitiva do crédito tributário para iniciar a persecução penal,
não se aplicando a súmula vinculante no 24.
Diante da dificuldade de apurar o agente da conduta infracional no transporte de
mercadorias introduzidas ilicitamente no país, a própria lei criou uma presunção juris tantum,
admitindo prova em contrário, para definir que o agente é o proprietário do veículo –
transportador das mercadorias, quando as bagagens encontradas no interior do veículo não tiver a
identificação do proprietário:
Lei 10.833/2003
Art. 74. O transportador de passageiros, em viagem internacional, ou que transite por
zona de vigilância aduaneira, fica obrigado a identificar os volumes transportados como
bagagem em compartimento isolado dos viajantes, e seus respectivos proprietários.
§ 1o No caso de transporte terrestre de passageiros, a identificação referida no caput
também se aplica aos volumes portados pelos passageiros no interior do veículo.
§ 2o As mercadorias transportadas no compartimento comum de bagagens ou de carga
do veículo, que não constituam bagagem identificada dos passageiros, devem estar
acompanhadas do respectivo conhecimento de transporte.
§ 3o Presume-se de propriedade do transportador, para efeito fiscais, a mercadoria
transportada sem a identificação do respectivo proprietário, na forma estabelecida
no caput ou nos §§ 1o e 2o deste artigo. (grifei)
Diante desta presunção legal, não há que se falar em presunção de inocência e
nem apuração e identificação do agente do ilícito, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao
acusado trazer todas as provas admitidas em direito para desconstituir a presunção e provar “sua
inocência”, isto é, afastar a aplicação da multa e cobrança contra o Recorrente.
Também não é possível trazer aos autos o suposto adquirente do veículo para
responder pela penalidade pecuniária em solidariedade. Primeiro porque não há provas de que
houve a compra e venda e que ele é o adquirente, ou documento capaz de demonstrar que este
suposto adquirente é co-proprietário do veículo para que possa ser considerado responsável
solidário por interesse comum. Segundo, não há disposição legal que autoriza a inclusão deste
suposto adquirente como sujeito passivo por solidariedade.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005531/2007-94

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital